Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-64.2014.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000572-64.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA MARTA MARTINS - CPF: 008.879.691-43 (APELADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRA - VERBAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS - DIREITO QUE SE RESTRINGE SOMENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320/MG -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.A Suprema Corte sedimentou a questão debatida nos autos consignando o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público realizada em conformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção

do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

2. Tratando-se de contratação temporária ao arrepio das disposições constitucionais não há falar em qualquer direito ao contratado temporariamente, senão aquelas já ressalvadas, de modo que, ao contrário do alegado pelo Município, o julgador de primeiro adequadamente o condenou tão somente ao pagamento do saldo de salário e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Dano Moral em decorrência de Ato Ilícito n. 572-64.2014.811.0007 – Cód. 112041, ajuizada por
MARIA MARTA MARTINS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes e condenou o requerido ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência da relação jurídica de 29/01/2009 (marco da prescrição) a 31/01/2012 (data do encerramento do vínculo contratual). Diante da sucumbência do ente requerido, condenou a parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, diante da gratuidade, suspendeu a exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

O apelante, inconformado com a sentença,

sustenta em suas razões que, a decisão objurgada não acompanhou a jurisprudência consolidada em nossos Tribunais, visto que o contrato de trabalho temporário firmado entre a Administração Pública e pessoa física não comporta todos os efeitos decorrentes dos contratos trabalhistas, mas apenas os descritos na Constituição Federal.

Afiança que em se tratando de contratação temporária, o vínculo da apelada para com a administração é jurídico-administrativo e não trabalhista, por isso afirma que a apelada não possui qualquer direito ao recebimento das verbas trabalhistas previstas em contratos de trabalho, inclusive não possui direito ao recebimento do FGTS, por isso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença [id.
2773064 – pág. 01 à 06].

A apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id.
2773072 – pág. 01

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra.Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id.
3116332 – pág. 01.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral em decorrência de ato ilícito, ajuizada por
MARIA MARTA MARTINS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes e condenou o requerido ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência da relação jurídica de 29/01/2009 (marco da prescrição) a 31/01/2012 (data do encerramento do vínculo contratual). Diante da sucumbência do ente requerido, condenou a parte autora ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, diante da gratuidade, suspendeu a exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado, o apelante defende que a apelada não possui qualquer direito ao recebimento das verbas trabalhistas previstas em contratos de trabalho, inclusive não possui direito ao recebimento do FGTS, por isso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Pois bem. Em regra, para a contratação de servidor para exercer a função pública, a Administração Pública tem a obrigatoriedade de realizar concurso público. Contudo, os contratos emergenciais firmados pela Administração Pública são exceções à regra do concurso público previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte:

(...)

IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Na hipótese ora analisada, verifica-se que a requerente foi contratada pelo Município de Alta Floresta em 02.04.2007, para exercer as atividades de técnica de enfermagem, conforme contratos de prestação de serviços anexados nos autos [
id. 2773032 - pág. 6; 2773033 - pág. 1 à 04; id. 2773035 – pág. 01 à 04; id. 2773036 – pág. 01 à 04],
sendo imotivadamente dispensada na data de 31.01.2012, quando o Hospital Regional de Alta Floresta passou a ser administrado pelo Instituto Social Fibra.

Como se extrai da narrativa fática, a requerente alega que os contratos firmados com o ente público municipal eram por prazo determinado, sendo que durante o período laboral não recebeu, nem gozou o seu direito a férias referentes ao período aquisitivo de 2007 a 2011 e proporcionalmente em relação ao ano de 2011/2012, bem como jamais recebeu gratificação natalina nos aludidos anos, não tendo o Município recolhido os valores referentes ao FGTS.

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes e condenou o Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência da relação jurídica de 29/01/2009 (marco da prescrição) a 31/01/2012 (data do encerramento do vínculo contratual),
o que motivou o ente público a recorrer da sentença, sob o argumento de que a apelada não possui direito ao recebimento do FGTS.

Sobre a contratação temporária da servidora, as Leis Municipais

nº 1.005/2001 e 1.355/2005, regulam a necessidade desse tipo de contratação para atender excepcional interesse público, contudo, como bem consignado na sentença,
“as renovações do vínculo e sua extensão no tempo impede a caracterização de caráter temporário”
, concluindo que
“os contratos temporários apresentados ferem as disposições previstas no artigo 37 da Carta Social e, por isso, devem ser declarados nulos.”

Com relação a
insurgência do Município de que a apelada não possui direito ao recebimento do FGTS,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, de Relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 612) ratificou o entendimento predominante,

de que “para que se considere válida a contratação temporária é precio que: a)os excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, seja vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o aspecto das contingências normais da Administração.

Ademais, a Suprema Corte sedimentou a questão debatida nos autos consignando o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do artigo 19 – A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

A propósito, segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS
. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.

2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, Publicado em 21-09-2017)

Desta forma, muito embora os contratos foram declarados nulos, a requerente/apelada possui direito ao recebimento dos salários que já recebeu e ao levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Seviço – FGTS, de forma simples, não havendo nenhum reparos a ser feito na sentença.

A propósito,

guardadas as particularidades dos casos, essa Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em situação similar, já proferiu a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICO PELO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF – VERBAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS - DIREITO QUE SE RESTRINGE SOMENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA - RE 765.320/MG - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Suprema Corte sedimentou a questão debatida nos autos consignando o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional interesse público realizada em conformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

Dessa forma, tratando-se de contratação temporária ao arrepio das disposições constitucionais não há falar em qualquer direito ao contratado temporariamente, senão aquelas já ressalvadas, de modo que, ao contrário do alegado pelo município Apelante, o julgador de primeiro adequadamente o condenou tão somente ao pagamento do saldo de salário devido, caso não tenha sido pago
. (N.U 0011620-88.2009.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021